Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTIGO 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. DELITO IMPEDITIVO. PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. ARTIGOS 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO DE CRIMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO N. 11.302/2022. ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.Preliminar de intempestividade: verificado que não há informação nos autos de que o recorrente foi intimado da decisão recorrida, incabível o reconhecimento da intempestividade do recurso.
2.Preliminar de suspensão processual: é cediço que a temática da inconstitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, teve sua repercussão geral reconhecida pelo Tema 1267. Contudo, não houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam sobre a matéria, razão pela qual a preliminar de suspensão processual deve ser rejeitada.
3.O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 3.1 A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4.De acordo com o artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
5.Ainda que o apenado tenha sido condenado por crime comum, preenchendo o requisito previsto no artigo 5o, se também estiver em cumprimento de pena por crime impeditivo não fará jus à concessão do indulto, conforme inteligência dos artigos 7o e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial.
6.O concurso de crimes a que se refere o parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022 deve ser entendido como aquele que se dá tanto no âmbito da ação penal quanto àquele que acontece no âmbito da execução penal, de forma que pouco importa, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022, se os crimes impeditivos foram cometidos em um mesmo contexto com o crime não impeditivo.
7.Agravo em execução conhecido e não provido.